Tribunal: TJMT
Processo: 1014520-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014520-67.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A.
AGRAVADO: M. D. C. M. T.
Vistos etc.
Em razão de a lide envolver menor, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de novembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora